Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021387-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA - CPF: 771.678.301-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS APÓS APOSENTADORIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DO ART. 31-A DO ESTATUTO DO IDOSO – CONTA BANCÁRIA COMUM, NÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado.

O art. 31-A da Lei n. 10.741/2003 invocado pelo Autor/Apelado como fundamento para seu direito nunca existiu no mundo jurídico. A matéria é regida pela Resolução n 3.402/2006 do BACEN, que veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício, destinadas exclusivamente ao recebimento e movimentação do valor do benefício previdenciário, sem contratação de outros serviços financeiros, hipótese não verificada nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1021387-65.2023.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor c/c Danos Morais
ajuizada por JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA (proc. n. 1021387-65.2023.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para: “
Declarar a inexistência de débito e determinar a cessação definitiva das cobranças indevidas. Condenar o requerido BANCO BRADESCO S.A. a restituir ao autor o montante de R$ 5.624,10 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
”.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, visto que o Apelado já tinha ciência dos descontos desde 2012, mas a demanda foi ajuizada somente em 20/06/2023.

Afirma, no mérito, a legalidade da cobrança da “cesta fácil super”, uma vez que “
a Apelada utiliza-se da conta bancária para realizar diversas transações, tais como CHEQUE ESPECIAL E LIMITE DE CRÉDITO, o que autoriza desde já o Banco recorrente a cobrar taxa de serviços, não havendo qualquer irregularidade em tal exigência
”.

Assevera que “
a Resolução 3919 autoriza a cobrança das tarifas em conta corrente e, além desta, o próprio Código Civil prevê a retribuição e pagamento pelos serviços prestados, conforme artigo 593 e seguintes. O contrato foi firmado entre as partes, há cláusula prevendo e autorizando tal cobrança, portanto a referida cobrança é perfeitamente legal, realizada no exercício regular de direito (Art. 188, I, CC), inexistindo assim qualquer ato ilícito a autorizar indenização com fundamento em dano, muito menos o moral
”.

Alega que “
No caso em apreço não é possível identificar – e nem mesmo resta provado por parte do apelado - o sofrimento à sua esfera moral
” e, de forma subsidiária, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório de forma a evitar enriquecimento sem causa.

Aponta, ainda, que os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento da condenação e a necessidade de redução da verba honorária sucumbencial para o para o montante mínimo de 10% do valor da condenação ante a ausência de complexidade da causa.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor c/c Danos Morais
ajuizada por JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA (proc. n. 1021387-65.2023.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

A ação foi ajuizada pela parte Autora/Apelada sob a assertiva de que, a despeito de sua aposentadoria, a instituição financeira permaneceu realizando a cobranças das tarifas bancárias, em contrariedade ao estabelecido no art.

31-A da Lei n. 10.741/2003.

Pois bem.

·

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Alega a Apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, visto que o Apelado já tinha ciência dos descontos desde 2012, mas a demanda foi ajuizada somente em 20/06/2023.

Sem razão.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado.

Assim, com indicado na sentença, considerando que “
o último desconto se deu no mês de abril de 2022, e a presente demanda foi proposta em junho de 2023
”, não há falar em prescrição.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias. (N.U 1015489-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

A ação foi ajuizada ao argumento de ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias após a aposentadoria do Autor, de acordo com o disposto no art. 31-A da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.

Com efeito, o Projeto de Lei n. 6.824/06, do Senado Federal, buscava acrescentar referido dispositivo ao Estatuto do Idoso para isentar do pagamento de taxas bancárias as contas mantidas em instituições financeiras públicas ou privadas por cidadãos que se encontrem nas condições que especifica, nos seguintes termos:

“
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o A Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 31-A:

“Art. 31-A. São isentas do pagamento de taxas bancárias as contas mantidas em instituições financeiras públicas ou privadas por cidadãos maiores de:

I - 60 (sessenta) anos que recebam proventos de aposentadoria da Previdência Social até o valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo;

II - 70 (setenta) anos, independentemente do valor de seus proventos de aposentadoria ou de qualquer outra forma de remuneração de que disponham
”.

Ocorre que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei n. 6824/06, por considera-lo inconstitucional, tendo sido a proposta arquivada ainda no ano de 2011, de forma que o art. 31-A da Lei n. 10.741/2003 invocado pelo Autor/Apelado como fundamento para seu direito nunca existiu no mundo jurídico.

O tema é regido, em verdade, pela Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício, destinadas exclusivamente ao recebimento e movimentação do valor do benefício previdenciário, sem contratação de outros serviços financeiros.

No caso em tela, contudo, observa-se dos extratos juntados com a própria exordial (Ids. 304923877 e 304923878), que conta bancária é utilizada para movimentações diversas, a exemplo de pagamentos diversos, transferências, débitos de contas de consumo, notadamente cartão de crédito, empréstimos, dentre outros, autorizando a cobrança de tarifas pelos serviços bancários prestados.

Outrossim, sequer se verifica tratar-se de conta-salário, mas sim de conta bancária comum, de forma que, inevitavelmente, haverá cobrança de tarifas administrativas, sendo certo que a Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, ao estabelecer limites às instituições financeiras quanto à cobrança de tarifas pela prestação de serviços, estabeleceu que a vedação somente se aplica aos serviços considerados essenciais.

Ante o exposto, ausente o direito invocado pelo Autor/Apelado na exordial, de rigor a reforma da sentença.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E PROVIMENTO DO APELO DO BANCO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com Indenizatória. A parte autora alegou irregularidade na cobrança de tarifas bancárias, afirmando que a conta foi aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário do INSS, requerendo a reforma da sentença com a majoração dos danos morais. O banco promovido sustentou a legalidade de sua conduta apta a afastar as condenações por danos materiais e morais, em razão da inexistência de ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas bancárias é devida em conta aberta para o recebimento de benefício previdenciário do INSS; e (ii) estabelecer se há ilícito que justifique a indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 3.424/2006 permite a cobrança de tarifas para contas abertas por beneficiários do INSS, não se aplicando a eles a vedação prevista para as contas-salário de outros regimes. 4. Comprovado nos autos que a parte autora utilizou a conta bancária para outros serviços, além do recebimento do benefício, como a realização de empréstimos e utilização de crédito, a cobrança da "Cesta de Serviços" constitui exercício regular de direito pela instituição financeira. 5. Não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte do banco que justifique a reparação por danos materiais ou morais, pois a cobrança encontra respaldo nas normas regulatórias aplicáveis e nos serviços efetivamente prestados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo do autor desprovido e provido o apelo do banco promovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias em conta aberta por beneficiário do INSS é lícita quando comprovada a utilização de outros serviços além do saque do benefício previdenciário;

2. A cobrança de "Cesta de Serviços" constitui exercício regular de direito pela instituição financeira, não configurando ato ilícito. _________________________ Dispositivos relevantes citados: BACEN, Resolução no 3.424/2006, art. 6o, I; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11o. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível no 0801522-17.2021.8.15.0061, Rel. Des. Marcos William de Oliveira; TJ-PB, Apelação Cível no 0800315-24.2022.8.15.0521, Rel. Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa; TJ-PB, Apelação Cível no 0803475-88.2021.8.15.0231, Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo do autor e dar provimento ao apelo do Banco promovido, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento. (0800656-02.2024.8.15.0191, Rel. Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, APELAÇÃO CÍVEL, 3a Câmara Cível, juntado em 15/10/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025